Tribunal: TJBA
Processo: 8161877-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8161877-52.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA APELADO: BANCO CSF S/A Advogado(s):CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada em razão de negativa de crédito supostamente decorrente de anotação indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), sem prévia notificação da parte autora. A sentença recorrida, proferida com base no art. 332, III, do CPC, extinguiu o feito com resolução do mérito. A parte apelante sustenta que a decisão desconsiderou pontos primordiais, como a notificação prévia acerca da inscrição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o julgamento liminar de improcedência, com base no art. 332, III, do CPC, em demanda que trata da ausência de notificação prévia da inclusão de dados no SCR; (ii) a análise do caso demanda instrução probatória sobre os fatos alegados, especialmente quanto ao cumprimento da obrigação de notificar previamente o consumidor e os prejuízos advindos da referida anotação. III. Razões de decidir 3. O julgamento liminar de improcedência é cabível apenas quando a matéria for unicamente de direito e o pedido contrariar entendimento firmado em IRDR ou assunção de competência (art. 332, III, CPC). 4. A controvérsia dos autos não versa sobre o sistema de credit scoring (Tema 710/STJ), mas sobre a anotação no SCR sem notificação prévia, o que exige a apuração de fatos — notadamente, a ciência da consumidora quanto à inscrição e seus efeitos. 5. A necessidade de verificação da existência de notificação prévia e dos efeitos da anotação no SCR evidencia a imprescindibilidade da fase de instrução probatória, com o exercício do contraditório e ampla defesa. 6. A extinção prematura do processo impediu o regular desenvolvimento da demanda e o exame aprofundado dos fatos, cerceando o direito da parte autora à ampla defesa e contraditório. 7. Assim, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, sem qualquer análise de mérito neste momento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A controvérsia sobre anotação em cadastro do SCR sem notificação prévia ao consumidor não pode ser solucionada por julgamento liminar de improcedência, por demandar instrução probatória. 2. A ausência de citação e de contraditório impossibilita o julgamento definitivo da causa, impondo a anulação da sentença”. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 6º, VI; 332, III Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8161877-52.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante Gleice Laina Farias de Jesus e Apelado Banco CSF S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator